Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705372-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO VERDE GUINDASTE LTDA, METALURGICA VENEZA COM E SERVICOS LTDA - EPP, EDSON DA ROCHA SILVA, SILVIO ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA, TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIO VERDE GUINDASTE LTDA e OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão de posse no 0744298-32.2021.8.07.0001 ajuizada por CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA em desfavor de TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA – EPP e OCUPANTES A TODO E QUALQUER TÍTULO, deferiu pedido de suspensão do prazo de desocupação estabelecido no acordo homologado entre as partes, com estipulação de novo prazo de 90 (noventa) dias para a retirada de todos os bens do local, nos seguintes termos (ID 149792649 do processo originário): “Terceiros não integrantes da relação processual peticionam por meio do ID. 149778542, oportunidade em que solicitam a concessão de 90 (noventa) dias de prazo para a desocupação do imóvel objeto do acordo de ID. 147756532, afirmando que são INQUILINOS da ré TERCON BRASÍLIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. Considerando a informação trazida pelos peticionantes, corroborada pelos documentos de ID. 149781095 ao ID. 149781111, verifico que aqueles não se afiguram como terceiros intervenientes nesta demanda, mormente porque, tratando-se de inquilinos da ré TERCON, são titulares de relações jurídicas derivadas da discutida nestes autos, as quais refogem ao objeto da lide. Com efeito, considerando que a ré TERCON celebrou o acordo de ID. 147756532, homologado e abarcado pela imutabilidade, eventuais direitos dos peticionantes devem ser aviados em autos próprios e contra quem supostamente seja responsável pelas relações negociais mencionadas no ID. 149778542. Ressalte-se que as estruturas metálicas, conforme acordo homologado, não deverão ser retiradas do local, pois são benfeitorias indenizadas pela autora à ré TERCON, de modo que resta apenas a retirada, pelos inquilinos, de bens móveis, o que é viável de ser realizado até o prazo final fixado, em segunda instância, para a desocupação. Portanto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para desocupação. Cadastre-se o patrono signatário do ID. 149778542 apenas para ciência dessa decisão, em especial porque, como dito, os peticionantes não integram a lide em voga. Aguarde-se o cumprimento do acordo. Quanto ao peticionado no ID. 149643666, certifique-se acerca da mencionada penhora no rosto dos autos, concretizando-se as diligências pertinentes.” Nas razões recursais (ID 43659769), sustentam que são inquilinos da agravada TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA – EPP, que entabulou acordo de desocupação com CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA, com prazo para hoje (17/02/2023), sem notificar os agravantes. Alegam terem sido surpreendidos com a informação em 13/02/2023, há quatro dias, e asseveram que o prazo é insuficiente para retirar as várias mercadorias e bens que possuem no local. Aduzem haver perigo de prejuízo no caso da imissão compulsória da posse. Afirmam que o decisum viola o artigo 8o da Lei 8.245/91, por não ter ocorrido a devida notificação. Pleiteiam a tutela antecipada para a suspensão ou a dilação do prazo para a retirada dos bens do local. No mérito, pugnam pela confirmação da cautelar. O preparo foi devidamente recolhido (ID 43662671). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de ação de imissão de posse de no 0744298-32.2021.8.07.0001 que discute a retirada dos ocupantes do imóvel localizado no SAI/SO, Lote no 26, Brasília/DF (matrícula no 108.241 perante o 4o ORI/DF), adquirido pela ora agravada CECIN SARKIS SIMÃO &amp; CIA LTDA (autora), por meio de certame público, a saber o Edital de Licitação no 08/2019-TERRACAP para venda de lotes comerciais e residenciais. Após o trâmite regular, em 26/01/2023, sentença homologou acordo entre a autora e a ré TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA – EPP, o qual transitou em julgado no mesmo dia, pois as partes renunciaram ao prazo recursal (ID 147756539, autos originais). A respeito da questão debatida, tramitou ainda a ação rescisória no 0739726-36.2021.8.07.0000 perante a 2a Câmara Cível, proposta pela TERCON em face da TERRACAP e da CECIN SARKIS SIMÃO &amp; CIA, em que se buscava impugnar o certame que gerou o processo anterior. Nesta ação também foi homologado acordo, em 10/02/2023, em que foi acertada a desocupação voluntária do imóvel até as 18h de 17/02/2023. Caso esta não ocorresse, determinou-se a expedição de mandado de imissão de posse a ser cumprida por oficial de justiça (IDs 43494824 e ss. dos autos 0739726-36.2021.8.07.0000). Pois bem. É certo que o art. 8o da Lei 8.245/91 determina que, “se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel”. Todavia, embora os agravantes tenham invocado a existência de contrato verbal de locação e apresentado como prova deste transferências bancárias aparentemente regulares (IDs 149781095 e ss.), não há demonstração das condições do suposto negócio jurídico. De qualquer forma, é de suma importância salientar que, durante a ação originária de imissão de posse, o juízo a quo determinou a citação e a intimação dos ocupantes do imóvel, que foram incluídos no polo passivo. Assim, após tentativas de citação malsucedidas dos ocupantes, em 15/02/2022, o juízo singular deferiu tutela de urgência e determinou a imissão da posse, com prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação (ID 115624901, autos originais). Em diligências de 21 a 25/02;2022, o oficial de justiça reportou ter logrado parcialmente a intimação, embora as partes tenham evitado se identificar e não tenham aceitado a contrafé. Confira-se: “Certifico e dou fé que no SAISO, lote 26, Guará-DF: a) no dia 21.2.2022, às 9h40, por meio do sr. Moacyr Neiva Moreira Avidos (CPF 894.063.387-34), CITEI Tercon Brasília Terraplenagem e Construção Ltda. Acrescento que o sr. Moacyr, após tomar ciência acerca do teor da decisão/mandado e da inicial, emitiu nota de recebimento; b) no dia 21.22022, às 9h20, por meio do sr. Sinval Florêncio de Oliveira (CPF 147.310.964-72), INTIMEI Metalúrgica Veneza Com. e Serviços Ltda. Acrescento que o sr. Sinval, após haver sido cientificado quanto ao teor da decisão/mandado e da exordial, recusou-se a emitir nota de recebimento; c) no dia 21.2.2022, às 9h15; INTIMEI o responsável por uma oficina de lanternagem. O tal representante dessa oficina – que foi devidamente cientificado acerca do teor do mandado/decisão e da inicial - recusou a contrafé e sonegou sua identificação; d) no dia 21.2022, por volta das 9h30, INTIMEI o sr. Francisco que – após haver sido cientificado acerca do teor da decisão/mandado e da inicial - recebeu a contrafé, mas não exibiu documento pessoal. Acrescento que não logrei identificar a parcela do lote ocupada pelo sr. Francisco; e) no dia 21.2.2022, às 10h05, INTIMEI Gilberto Rodrigues da Silva que, uma vez cientificado relativamente ao teor do mandado/decisão e também da inicial – emitiu nota de recebimento. Esclareço que não logrei identificar com exatidão a fração do lote ocupada pelo sr. Gilberto; f) no dia 25.2.2022, às 8h05, INTIMEI Almir Rosa de Araújo – responsável por uma oficina de (salvo engano) artefatos de chapa de alumínio - que, após cientificado acerca do teor da decisão/mandado e da inicial, recebeu a contrafé, recusando-se, todavia, a emitir nota de recebimento; g) no dia 25.2.2022, às 8h10, por meio de seu representante – que sonegou sua identificação e desaceitou a contrafé – INTIMEI a Rio Verde Guindastes. Acrescento que dito representante foi devidamente cientificado relativamente ao teor da decisão/mandado e da inicial. Por oportuno, esclareço que – até que se expire o trintídio - permaneço com o mandado fim de dar cumprimento à ordem de imissão de posse. Brasília, 3 de março de 2022 20:39:41.” (ID 117199739, autos originais) Nesse contexto, resta improvável a tese dos agravantes de terem sido surpreendidos com a determinação de desocupar o imóvel, que foi objeto de sucessivas diligências e intimações, que remontam a 22/02/2022, de modo que não demonstraram a má fé ou a omissão dos agravados. Mais que isso, a supracitada diligência cumprida pelo Oficial de Justiça determinando a desocupação atendeu à exigência prevista no art. 8o da Lei 8.245/91 porquanto permitiu aos agravantes não apenas tomarem ciência da alienação do imóvel e do desiderato da adquirente de imitir-se na sua posse como, também, lhes concedeu prazo para a saída do bem. Ademais, não obstante o prazo concedido tenha sido de 30 dias, desde a prática do referido ato processual transcorreram diversos meses em razão do litígio estabelecido com o ajuizamento da ação de imissão de posse, de forma que os agravantes tiveram prazo muito superior ao previsto no supracitado dispositivo legal para desocuparem o bem. Dessa forma, é inegável que a finalidade da lei foi alcançada. Diante da ausência de indícios do direito pleiteado, impossível conceder a antecipação de tutela requerida. A matéria deve ser objeto de instrução e do devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora